Tribunal: TJSP
Processo: 1203678-76.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVASÃO DE CONTAS NA REDE SOCIAL INSTAGRAM, COM CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO E UTILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DE CRIMES – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA DO AUTOR, PARA MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA – Autor que ficou sem poder acessar suas contas no Instagram após a invasão por hackers, sem que a empresa ré, administradora de tais

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVASÃO DE CONTAS NA REDE SOCIAL INSTAGRAM, COM CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO E UTILIZAÇÃO PARA PRÁTICA DE CRIMES – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA DO AUTOR, PARA MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA – Autor que ficou sem poder acessar suas contas no Instagram após a invasão por hackers, sem que a empresa ré, administradora de tais contas, promovesse medidas cabíveis na esfera administrativa para impedir ou encerrar referidos atos irregulares, além de haver demonstração nos autos de que o autor utilizava um dos perfis profissionalmente, fatores esses que, somados, certamente geraram ansiedade e desassossego ao autor que superaram o limite do tolerável. Ocorrência de dano moral - Indenização pleiteada, de R$ 15.000,00, que se mostra exagerada, considerando a ausência de indicação de maiores desdobramentos negativos além dos narrados na petição inicial, em especial a ausência pelo autor da demonstração e da estimativa do alegado prejuízo econômico advindo da impossibilidade de utilização das suas redes sociais - Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00, quantia que se mostra mais adequada à hipótese presente e não constitui enriquecimento indevido da parte, que deve prevalecer - Recurso desprovido.